Tribunal: TJMT
Processo: 1001243-07.2024.8.11.0044
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001243-07.2024.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[FRANCISCA LUCIENE FEITOSA - CPF: 801.211.281-72 (RECORRENTE), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: Gabinete 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Processo nº: 1001243-07.2024.8.11.0044.

Origem: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente: FRANCISCA LUCIENE FEITOSA.

Recorrido: MUNICIPIO DE PARANATINGA.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 28 a 30/4/2025 (Plenário Virtual).

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E PENOSIDADE. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra sentença que, homologando o projeto de sentença do juiz leigo, julgou improcedente o pedido de percepção de adicional de insalubridade e penosidade, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Alegação de nulidade por cerceamento de defesa ante a não realização de perícia técnica e ausência de oportunidade de produção probatória. Pretensão de anulação da sentença e retorno dos autos à origem para realização de perícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão da não realização de perícia técnica no local de trabalho; (ii) estabelecer se a reclamante faz jus aos adicionais de insalubridade e penosidade pleiteados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o juiz entender que as provas constantes dos autos são suficientes para a formação de seu convencimento, nos termos do art. 370 do CPC.

O laudo de insalubridade e periculosidade produzido no âmbito municipal, juntado aos autos pelo reclamado, reconhece o direito ao adicional de insalubridade em grau médio, no percentual de 20% sobre o vencimento, atendendo aos requisitos do art. 187, parágrafo único, da Lei Municipal nº 024/1997.

O adicional de penosidade não é devido quando a parte não comprova, mediante provas específicas, que suas atividades expõem a esforço físico acentuado e desgastante além das condições inerentes à profissão, incumbindo-lhe o ônus da prova, conforme art. 373, inciso I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Não configura cerceamento de defesa o indeferimento da prova pericial quando o conjunto probatório já permite ao julgador formar seu convencimento.

O direito ao adicional de insalubridade decorre da comprovação técnica das condições ambientais nocivas, nos termos da legislação local. No caso, em 20%, e não em 40%, conforme pleiteado.

O adicional de penosidade exige prova concreta da exposição a esforço físico acentuado e desgastante além das condições típicas da função exercida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, arts. 370 e 373, I; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55; Lei Municipal nº 024/1997, arts. 187 e 189.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos citados no acórdão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática (ID 272952894), que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou improcedente o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).

Em suas razões recursais, a demandante alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a não realização de perícia técnica no local de trabalho, bem como quanto à ausência de oportunidade para a produção de suas provas.

No mérito, afirma que sua dignidade deve ser preservada ao máximo, não podendo ser um meio para que o Estado atinja seu fim: o bem comum.

Ao final, requer, preliminarmente, o reconhecimento das nulidades processuais apontadas e, no mérito, pugna pela anulação da sentença, com retorno dos autos ao Juízo de origem para regularização processual quanto à realização de perícia técnica em seu ambiente de trabalho.

O reclamado apresentou contrarrazões (ID 272952903), refutando os argumentos recursais e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes), o que não é o caso dos autos, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

De início, cumpre assentar que não há nulidade por cerceamento de defesa em razão da não realização da perícia técnica requerida.

O juiz não está obrigado a produzir todas as provas requeridas pelas partes, caso as provas dos autos já sejam suficientes para ter formado sua convicção, podendo indeferir as que ele considerar desnecessárias e procrastinatórias.

Compulsando os autos, verifica-se que o reclamado apresentou, quando de sua contestação, o Laudo de Insalubridade e Periculosidade elaborado no âmbito do município de Paranatinga (ID 272952888).

O art. 187, parágrafo único, da Lei nº 024/1997 (Estatuto do Servidor Público do Município de Paranatinga), disciplina o percebimento do adicional de insalubridade ao dispor que: “o exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, assegura a percepção de adicional respectivamente de 40%, 20% e 10% do vencimento, segundo se classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo”.

No caso, observa-se que o mencionado laudo técnico reconhece a insalubridade em grau médio, correspondente a 20% (vinte por cento) sobre o vencimento (ID 272952888, pág. 419).

Assim, correto o entendimento do magistrado singular, ao consignar na sentença recorrida que “o pagamento de adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que está submetido o servidor”.

Com relação ao adicional de penosidade, a demandante alega que seu relógio biológico permanece sempre comprometido, agravado pelo fato de laborar sob pressão, sobrecarga e em ritmo acelerado e constante, além de lidar frequentemente com a morte e com a sensação de incapacidade, o que lhe acarreta sobrecarga física e mental.

O art. 189 da Lei Municipal nº 024/1997, dispõe o seguinte:

“Art. 189- Serão consideradas atividades ou operações penosas, aquelas que, por sua natureza ou método de trabalho, exponham o funcionário a esforço físico acentuado e desgastante.

Parágrafo único – O trabalho em condições penosas assegura ao funcionário um adicional de 30% sobre o vencimento”.

Mais uma vez, acertada a decisão do Juízo de origem, pois, a despeito de a recorrente alegar exercer sua função sob pressão, sobrecarga e ritmo acelerado e, ainda, lidar constantemente com a morte de pacientes, tais características são inerentes da profissão escolhida, não tendo sido comprovado nos autos, por meio de provas, o direito ao recebimento do referido adicional, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito, NEGO PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95, estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025